Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001626-59.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), ADMAR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 630.223.381-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), Ministério Público da Comarca de Cuiabá/MT (CUSTOS LEGIS), M. D. M. N. (EMBARGANTE), ADMAR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 630.223.381-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE – INEXISTÊNCIA DE VAGA – SUPERLOTAÇÃO – PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA – LISTA DE ESPERA – EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO
– CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

A contradição que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Ausente o vício previsto no artigo 1.022, I,
in fine
, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por M. M. N., representada por seu genitor Admar Nogueira da Silva, contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001626-59.2020.8.11.0000, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE – INEXISTÊNCIA DE VAGA – SUPERLOTAÇÃO – PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA – LISTA DE ESPERA – EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que não há vaga nas creches pretendidas, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo.

Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas.

A Recorrente alega, em síntese, que a decisão embargada é contraditória, na medida que, embora tenha sido reconhecido, no julgado impugnado, que o direito fundamental à educação é inerente a própria função estatal, e que se consubstancia em uma atividade primária e de cumprimento obrigatório, negou a pretensão recursal da Agravante.

Sustenta que “o entendimento tomado desencontra-se com a própria fundamentação dada, em que traz em seu bojo a própria Lei Maior que resguarda esse direito como fundamental, e nesses mesmos termos, o próprio estatuto que versa sobre a matéria, ao qual tem por finalidade justamente resguardar a proteção da criança e adolescente frente às vulnerabilidades”.

Pede o conhecimento e o provimento dos Embargos de Declaração, para o fim de suprir a contradição e, consequentemente, modificar o Acórdão, dando total provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por M. M. N., representada por seu genitor Admar Nogueira da Silva, contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001626-59.2020.8.11.0000.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada os defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

In casu
, a Recorrente alega que o
decisum
embargado é contraditório, na medida que, embora tenha sido reconhecido que o direito fundamental à educação é inerente a própria função estatal, e que se consubstancia em uma atividade primária e de cumprimento obrigatório, negou a sua pretensão recursal, consistente na matrícula da infante na Creche Estadual Nasla Joaquim Aschar.

Sucede que a contradição que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Da análise do Acórdão embargado, entendo que inexiste a propalada contradição, na medida que a explanação acerca do direito à educação, longe de constituir fundamento do voto para, posteriormente, desprover o Recurso, foi utilizada, na realidade, como reconhecimento desse direito, como externado pelas normas pertinentes – constitucionais e infraconstitucionais –, no entanto, desde que atendidas as limitações físicas e jurídicas a que estão submetidas, aliás, todas as atividades estatais.

Vejam-se trechos do voto impugnado:

Sobre o tema em apreço, é cediço que o direito à Educação corresponde a um dever, inerente à própria função estatal, que se consubstancia em uma atividade primária, de cumprimento obrigatório, assegurado pela Constituição Federal, nos seguintes dispositivos:

(...)

Logo, à luz dos preceitos constitucionais acima transcritos, não se nega que o direito à Educação deve ser assegurado a toda a população que dele necessite.

Entrementes, embora se reconheça a necessidade de os pais de baixa renda deixar seus filhos sob os cuidados das creches municipais, para que possam trabalhar, não há como compelir o ente municipal a garantir vaga
inexistente
na rede pública.

Afinal, a Lei n. 13.257, de 8 de março de 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, assim preceitua:

Art. 16. A expansão da educação infantil deverá ser feita de maneira a assegurar a qualidade da oferta, com instalações e equipamentos que obedeçam a padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da Educação, com profissionais qualificados conforme dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e com currículo e materiais pedagógicos adequados à proposta pedagógica.

A razão de ser da aludida normativa, a toda evidência, leva em especial consideração o fato de que a superlotação nas salas colocaria em risco a segurança de todas as crianças, refletindo, diretamente, no comprometimento da qualidade da prestação do serviço, de modo a ferir vários outros direitos, atinentes à formação dos infantes, de igual ou maior importância.

Além disso, há considerar a existência de uma lista de espera, que demonstra que outras crianças precisam da vaga, tanto quanto a Agravante, de modo que a sua ordem cronológica deve ser observada.

Entender de forma diversa importaria verdadeiro menoscabo ao princípio da isonomia, explícito no caput do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, “privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência”.

(...)

Sobreleva ressaltar que não se nega aqui a obrigação de o Poder Público propiciar creche às crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos de idade.

O dever do Poder Público é o de oferecer creche adequada, com o mínimo de conforto e segurança às crianças, sob pena de punir todos os infantes que, ante à superlotação, não receberão o atendimento minimamente adequado, além de ficarem sujeitos a seríssimo risco à sua saúde e à sua integridade física.

A imposição ao ente estatal é, pois, para que ofereça creche, de boa qualidade, de preferência, próxima à residência das crianças, não se justificando, contudo, a extrapolação do número de matrículas no estabelecimento em que não mais existam vagas.

Extrai-se, assim, que não há qualquer contradição no julgado impugnado, na medida que, embora reconhecido o direito à educação, por meio da oferta de creche, foi decidido que não há como impor ao ente estatal essa obrigação, quando não houver condições físicas para tanto, ou quando essa imposição incorrer em violação ao princípio da isonomia.

Na verdade, observo que a Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo de Instrumento, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Logo, por inexistir contradição no julgado, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020